Tribunal: TJPA
Processo: 0817918-51.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817918-51.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL DO ROSARIO QUEIROZ

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. ART. 215-A C/C 217-A, TODOS DO CPB. MÉRITO. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DAS VÍTIMAS. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATOS NOVOS A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU COM BASE NO
IN DUBIO PRO REO
. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que as ofendidas inventaram o suposto atentado abuso sexual, por motivo de terem sido induzidas por terceira interessada, que pretendia perseguir o réu. Desta feita, em sendo os depoimentos das duas vítimas R. C. L. P. e M. P. de S. as principais provas a embasar a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

2. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, nos termos do voto do Relator

Sessão do Plenário da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no segundo dia do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta por M. D. R. Q., com fundamento no art. 621, inciso II do Código de Processo Penal, objetivando a DESCONSTITUIÇÃO do Acórdão n. 213695 que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática das condutas tipificadas nos arts. 215-A e 216-A, todos do CPB.

Narra a
denúncia do processo n. 0073020-79.2015.8.14.0051
, em síntese transcrita na sentença, que em meados de março de 2014, Zirlene L. P. viu a vítima G. deitada na sala de sua residência quando o denunciado, curvando-se sobre a menor, introduziu a mão sobre o short e a calcinha desta, tocando sua região vaginal e acariciando os seios da vítima. Zirlene avançou no acusado e este fugiu do local. Em conversa com G., a criança contou que M. apalpava as suas partes íntimas, assim como as das primas M. e R., levando os familiares a questionar as vítimas sobre o que ocorrera.

Afirma, o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pelas vítimas em 17.11.2021 em Cartório de Registro Civil de Santarém/PA e em depoimentos prestados em juízo, no quais confirmam que M. não praticou atos libidinosos contra elas, e afirmam que os depoimentos dados anteriores não eram verdadeiros.

A vítima M. P. de S., declarou em seu depoimento prestado em juízo, perguntado pelo promotor de justiça, que desmentiu a história contada porque “
não quer que ele (M.) pague por uma coisa que ele não cometeu
” (Id. 74810797).

Por sua vez, a vítima R. C. L. P., afirma ao promotor de justiça em depoimento “
que teria acusado o Sr. M. de abuso sexual, mais que ele não fez nada
” (Id. 74810799).

No
mérito,
pugna seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas,
ante os fatos novos
objeto da referida Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação
(n. 0800558-47.2022.8.14.0051)
, perante a 2ª Vara
Criminal
de Santarém/PA.

Determinei que fosse certificado o pagamento de custas e remessa dos autos ao parecer ministerial.

Nesta
Superior Instância
, Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, diante da juntada da Ação de Produção Antecipada de Prova, opina,
pela procedência da presente Revisão Criminal, para que seja cassado o decreto condenatório exarado nos autos da ação penal nº 0073020.79.2015.8.14.0051, absolvendo o requerente M. do R. Q. das acusações a ele irrogadas.

É o relatório. Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos
os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição Ante o Surgimento de Provas Novas

Afirma a defesa o
surgimento de fatos novos supervenientes
, mais especificamente, declarações prestadas em ata notarial pelas vítimas R. C. L. P. e M. P. de S. teriam mentido em seus depoimentos, com o fito de incriminar o requerente, pressionadas pela senhora Zirlene que, à época, buscava vingança.

Aduz a defesa que as menores, em atas notariais declararam que os fatos narrados por elas durante a instrução
criminal
não são verdadeiros,
fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (n. 0800558-47.2022.8.14.0051)
, perante a 2ª Vara Criminal de Santarém.

Pugna, assim, seja
desconstituído o édito condenatório
, de forma a
absolvê-lo
das imputações a ele irrogadas.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da
revisão criminal
no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.
No presente feito,
verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, de modo que assiste razão à defesa
.

No caso em testilha, o requerente foi denunciado e condenado por ter, no mês de março de 2014, em momentos distintos, ter apalpado as partes íntimas das vítimas G. P. B. e M. P. de S. e tentado estuprar a vítima R. C. L P. À época as menores possuíam apenas 11 (onze), 12 (doze) e 10 (dez) anos de idade, respctivamente.

Sobreveio a sentença que condenou o réu pelas práticas dos crimes tipificados no art. 215-A, do Código Penal Brasileiro, praticado contra as vítimas G. P. B. e M. P. de S. e também o condenou à prática do art. 217-A, do CPB. Baseou-se, o magistrado, sobretudo, nos depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação Zirlene Lopes Pinto, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“(...) No caso em tablado, avaliado o conjunto probatório, verifica-se a nitidez da materialidade delitiva e de sua respectiva autoria, eis que, a palavra da vítima e das testemunhas, traduzem elementos de convicção que demonstram a responsabilidade penal do denunciado.

Em que pese a negativa de autoria do réu, esta não merece prosperar, tendo em vista que as vítimas arroladas foram firmes em seus depoimentos, relatando com riqueza de detalhes como se dava a conduta do denunciado.

No mesmo passo, as testemunhas de defesa não conseguiram acrescentar nada que alterasse os fatos, apenas afirmando que nada sabiam sobre o acontecido ou trazendo circunstâncias abonatórias sem vinculação aos fatos.

Em relação a vítima Rosynara Cristina Lobato Pereira, observa-se através de seu depoimento, que o ato não chegou a se consumar por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, vez que como relatado pela vítima, empurrou-o antes que este pudesse iniciar qualquer ato. No entanto, pelo relato de que este teria a jogado na cama e deitado por cima desta, amolda-se ao tipo do estupro de vulnerável tentado.

Ressalte-se, que as pessoas ouvidas na fase instrutória trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, razão pela qual foi demonstrado que os fatos em relação às vítimas G. e M. se amoldam a o delito tipificado no art. 215-A do CPB e no 217-A do mesmo diploma legal.

Cuida-se, portanto, de aplicação do instituto de emendatio libelli, o qual está previsto no art. 383 do CP, para quem:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Assim, tendo em vista que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação penal, entendo que o caso é o de aplicação do art. 215-A e não 217-A como requer o Órgão Ministerial.

Apesar de os fatos serem anteriores a lei nova, já se tem entendimento de que quando esta prevê uma condição mais favorável ao réu – novatio legis in mellius- a este retroage, motivo pelo qual procedo a emendatio libelli.

Desse modo, encerrada a instrução criminal, os fatos descritos na denúncia restaram quantum satis comprovados para lastrear um decreto condenatório em desfavor do acusado pelos crimes tipificados no art. 215-A e 217-A, do Código Penal Brasileiro (...)”.

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal n. 0073020-79.2015.8.14.0051, a 2ª Turma de Direito Penal, em 03.08.2020, à unanimidade de votos, seguindo voto proferido pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, negou provimento ao recurso defensivo e manteve o édito condenatório proferido contra o réu, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela. De ofício, alterou o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O Recurso Especial interposto pela defesa do réu teve seu seguimento negado em 22.07.2021, transitando em julgado a última decisão em 28.10.2021.

Ocorre que, em 17.11.2021,
as vítimas M. P. de S e R. C. L. P. prestaram declaração em cartório, constante da Ata Notarial (ID 11794298), afirmando que os fatos narrados nos processos judiciais em que envolvem o requerente não são verdadeiros, e que somente os declararam porque foram induzidas por motivo de influência de Zirlene que reuniu as vítimas e incentivou que as ofendidas relatassem que foram abusadas pelo denunciado, sendo que nenhuma delas foi, de fato, vítima de qualquer tipo de crime por parte do réu
, estando, contudo, arrependidas de terem cometido uma injustiça.

Tais declarações foram convalidadas em Ação de Produção Antecipada de Prova Para Fins de Justificação e Ulterior Revisão Criminal (n. 0800558-47.2022.8.14.0051), distribuída em 19.01.2022, na qual as vítimas M. P. de S. nascida em 03.07.1997 e R. C. L. P. nascida 04.09.2004, em audiência ocorrida na data de 18.08.2022, relataram (mídia ID 11987622 e 11987623) que os fatos expostos na denúncia não ocorreram, que não houve nenhuma tentativa de abuso ou qualquer outra coisa, que elas inventaram isso porque não gostavam do acusado M., a vítima R. C. L. P. acrescentou que por o acusado M. estar se relacionando com a sua avó, não gostava dele e gostaria que a sua avó voltasse com o seu avô.

Da visualização das mídias, verifica-se o esforço e empenho do magistrado singular e do promotor de justiça em questionar as supostas vítimas sobre o que realmente ocorreu, buscando respostas para terem alterado seus depoimentos anteriormente prestados. Alcançando sempre a mesma conclusão, que não queriam cometer injustiça.

O Juiz de 1º grau proferiu sentença homologando a antedita ação (ID 11794452).

Desta feita, com a retratação das vítimas, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado por ocasião da condenação do requerente resta deveras fragilizado, eis que baseado, precipuamente, nas declarações prestadas pelas ofendidas, já que as outras testemunhas afirmam que não presenciaram os fatos.

Ressalto, que com relação à vítima G. P. B., o requerente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 06 (seis) meses, pela prática do delito de importunação sexual, art. 215-A, do CPB, ocorrendo em circunstâncias semelhantes aos depoimentos das vítimas, que em audiência de justificação se retratam.

Ainda que G. P. B. não tenha prestado declarações na ata notarial e nem sido ouvida em juízo, quando da justificação, restaram portanto, os fatos como controversos e repletos de dúvidas quanto à prática do delito, pois envolvem todas as testemunhas/vítimas, especialmente pelo fato de afirmarem que foram induzidas por Zirlene a prestar depoimentos de que foram induzidas a prática do delito.

O depoimento de G. afirma que viu o momento em que o denunciado abraçou e beijou os seios de R. C. L. P., fato este que foi negado agora pela vítima R., ressaltando que nem mesmo à época da instrução da ação penal, a vítima R. declarou que o acusado tenha beijado seus seios, tendo sido informado, de acordo com a sentença, que o acusado não tirou a sua roupa e nem passou a mão.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pelas vítimas M. P. de S. e R. C. L. P., e judicializado seus novos depoimentos, a absolvição do réu é medida que se impõe, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelo crime de atentado violento ao pudor.

Mister frisar, como bem pontuou o representante do
Parquet
, em seu parecer:

“(...) Assim, é forçoso reconhecer que há provas novas de que as crianças, supostas vítimas de abuso sexual, prestaram depoimentos falsos durante a instrução do processo penal que deu origem à condenação do Revisionando, e que esses depoimentos foram decisivos para a condenação.

A meu sentir, ficou claro que as supostas vítimas R. C. L. P., G. P. B. e M. P. de S. mentiram em seus depoimentos, supostamente orientadas pela testemunha Zirlene Lopes Pinto, que nutria raiva ou desejo de vingança em relação ao acusado, por motivos que não foram esclarecidos.

Portanto, diante das contradições entre os depoimentos apresentados no processo de origem e no de justificação criminal, além das incongruências entre os testemunhos de Joana Pereira de Almeida, Zirlene Lopes Pinto considera-se afastada a certeza quanto à responsabilidade penal do ora Revisionando, havendo, pois, razões suficientes para admitir o pedido revisional, mormente porque se encontram provas que não guardam coerência e coesão para o édito condenatório (...)”. - Negritei

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE. CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVA NOVA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ALTERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE CORRÉU QUE INOCENTA O REVISIONANDO. POSSIBILIDADE. PRIMAZIA DA PRESUNÇÃO DA NÃO-CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Julgada procedente a revisão criminal pelo Tribunal a quo, por ter a condenação se baseado contra à evidência dos autos e diante da nova prova apresentada, qual seja, a retificação do depoimento do corréu que inocenta o revisionando, não merece prosperar o recurso especial do Ministério Público Estadual que deixa de impugnar o segundo fundamento, suficiente, por si só, para manter hígido o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. 2. "São contra a evidência dos autos tanto o julgamento condenatório que ignora a prova cabal de inocência quanto o que se louva em provas insuficientes ou imprecisas ou contraditórias para atestar a culpabilidade do sujeito que se ache no pólo passivo da relação processual penal." (STF, HC 92435, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 25/03/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp 1365056/RO, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015)

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO. PROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL. 1. É admissível o ajuizamento de Revisão Criminal para reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. 2. Na espécie, o depoimento da vítima e as declarações dos informantes prestadas de forma coerente e harmônicas entre si afastam o acervo probatório que culminou na condenação do requerente pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, pois restou comprovado nos autos da ação de justificação criminal que a vítima havia inventado os supostos abusos sexuais com a intenção de morar definitivamente na companhia de sua avó em Planaltina de Goiás. 3. Revisão Criminal admitida e julgada procedente para absolver o requerente com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal. (TJDFT - Acórdão 1246931, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SUBMETER MENOR SOB SUA GUARDA A CONSTRANGIMENTO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Surgindo prova da inocência do requerente, produzida após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em procedimento de justificação criminal, o pedido de revisão deve ser julgado procedente, proferindo-se o consequente decreto absolutório. 2. No caso, tendo a vítima, agora maior de idade, afirmado que mentiu acerca dos fatos imputados ao réu e não havendo outras provas dos delitos aptas a sustentar o decreto condenatório, deve ele ser absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Revisão criminal julgada procedente. (TJDFT - Acórdão 1209700, 20170020230284RVC, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 55/56)

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para absolver o requerente M. D. R. Q. do crime pelo qual foi condenado nos autos da ação penal nº 0007220-71.2009.8.14.0051.

Expeça-se alvará de soltura em favor do requerente, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 03/10/2023